Tribunal: STJ
Processo: 0116210-09.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 993561 - BA (2025/0116210-9)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: JANIO VITOR SILVA COUTINHO
ADVOGADOS
: TALES PITAGORAS MELO SANTOS - BA061248
IGOR DOS SANTOS DIAS - BA066426
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS. MATERIALIDADE DO DELITO. TRÂNSITO
EM JULGADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que
não conheceu de
, utilizado como
habeas corpus
substitutivo de revisão criminal, após o trânsito em
julgado de condenação por tráfico de drogas.
2. O paciente foi condenado a 5 anos de reclusão em
regime semiaberto e ao pagamento de 500 dias-multa,
com base no art. 33,
, da Lei n. 11.343/2006. A
caput
defesa alega ausência de laudo toxicológico definitivo
e pleieia a aplicação da minorante do tráfico
privilegiado.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é
possível a comprovação da materialidade do delito de
tráfico de drogas sem o laudo toxicológico definitivo,
utilizando-se apenas de laudo de constatação
provisório.
4. Outra questão é saber se a não aplicação da
minorante do tráfico privilegiado, com base na
dedicação a atividades criminosas, está devidamente
fundamentada.
III. Razões de decidir
5. O Superior Tribunal de Justiça entende que o
habeas corpus não pode ser utilizado como
substitutivo de revisão criminal após o trânsito em
julgado, respeitando-se a competência constitucional.
6. A materialidade do delito de tráfico de drogas pode
ser comprovada, em caráter excepcional, por laudo de
Documento eletrônico VDA48665617 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 02/07/2025 22:23:23
Publicação no DJEN/CNJ de 07/07/2025. Código de Controle do Documento: 9a63db4f-2bab-4006-a2b4-bdd7c01fdb35

constatação provisório, desde que elaborado por
perito oficial e com grau de certeza idêntico ao do
laudo definitivo.
7. A não aplicação da minorante do tráfico privilegiado
foi fundamentada na quantidade de droga apreendida
e em elementos concretos que indicam a dedicação a
atividades criminosas, como anotações de traficância
e uso de estabelecimento comercial para venda de
drogas.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental
Tese de julgamento: "1. O habeas corpus não pode
ser utilizado como substitutivo de revisão criminal
após o trânsito em julgado. 2. A materialidade do
delito de tráfico de drogas pode ser comprovada por
laudo de constatação provisório, desde que elaborado
por perito oficial e com grau de certeza idêntico ao do
laudo definitivo. 3. A não aplicação da minorante do
tráfico privilegiado pode ser fundamentada na
quantidade de droga apreendida e em elementos
concretos que indicam a dedicação a atividades
criminosas".
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, I, ;
e
CPP, art. 158; Lei 11.343/2006, art. 33, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 730.555/SC,
Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 9.8.2022;
STJ, EREsp 1.544.057/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares
da Fonseca, Terceira Seção, j. 26.10.2016.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento
25/06/2025
01/07/2025
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Antonio Saldanha Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador
Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
02 de julho de 2025
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA48665617 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 02/07/2025 22:23:23
Publicação no DJEN/CNJ de 07/07/2025. Código de Controle do Documento: 9a63db4f-2bab-4006-a2b4-bdd7c01fdb35

AgRg no HABEAS CORPUS No 993561 - BA (2025/0116210-9)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: JANIO VITOR SILVA COUTINHO
ADVOGADOS
: TALES PITAGORAS MELO SANTOS - BA061248
IGOR DOS SANTOS DIAS - BA066426
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS. MATERIALIDADE DO DELITO. TRÂNSITO
EM JULGADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que
não conheceu de
, utilizado como
habeas corpus
substitutivo de revisão criminal, após o trânsito em
julgado de condenação por tráfico de drogas.
2. O paciente foi condenado a 5 anos de reclusão em
regime semiaberto e ao pagamento de 500 dias-multa,
com base no art. 33,
, da Lei n. 11.343/2006. A
caput
defesa alega ausência de laudo toxicológico definitivo
e pleieia a aplicação da minorante do tráfico
privilegiado.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é
possível a comprovação da materialidade do delito de
tráfico de drogas sem o laudo toxicológico definitivo,
utilizando-se apenas de laudo de constatação
provisório.
4. Outra questão é saber se a não aplicação da
minorante do tráfico privilegiado, com base na
dedicação a atividades criminosas, está devidamente
fundamentada.
III. Razões de decidir
5. O Superior Tribunal de Justiça entende que o
habeas corpus não pode ser utilizado como
substitutivo de revisão criminal após o trânsito em
julgado, respeitando-se a competência constitucional.
6. A materialidade do delito de tráfico de drogas pode
ser comprovada, em caráter excepcional, por laudo de
Documento eletrônico VDA48403591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/06/2025 15:27:13
Código de Controle do Documento: ff25a771-bcad-4fb6-af71-2a1db76bb001

constatação provisório, desde que elaborado por
perito oficial e com grau de certeza idêntico ao do
laudo definitivo.
7. A não aplicação da minorante do tráfico privilegiado
foi fundamentada na quantidade de droga apreendida
e em elementos concretos que indicam a dedicação a
atividades criminosas, como anotações de traficância
e uso de estabelecimento comercial para venda de
drogas.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental
Tese de julgamento: "1. O habeas corpus não pode
ser utilizado como substitutivo de revisão criminal
após o trânsito em julgado. 2. A materialidade do
delito de tráfico de drogas pode ser comprovada por
laudo de constatação provisório, desde que elaborado
por perito oficial e com grau de certeza idêntico ao do
laudo definitivo. 3. A não aplicação da minorante do
tráfico privilegiado pode ser fundamentada na
quantidade de droga apreendida e em elementos
concretos que indicam a dedicação a atividades
criminosas".
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, I, ;
e
CPP, art. 158; Lei 11.343/2006, art. 33, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 730.555/SC,
Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 9.8.2022;
STJ, EREsp 1.544.057/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares
da Fonseca, Terceira Seção, j. 26.10.2016.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JANIO VITOR SILVA
COUTINHO em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA.
Consta dos autos que o paciente foi condenado às penas de 5 anos
de reclusão em regime semiaberto e de pagamento de 500 dias-multa, como
incurso nas sanções do art. 33,
, da Lei n. 11.343/2006.
caput
O impetrante sustenta que a condenação do paciente é ilegal, pois
não há comprovação da materialidade do delito, uma vez que o processo foi
instruído sem o laudo toxicológico definitivo, o que deveria ter levado à
absolvição do réu, conforme decisão do Juízo de primeiro grau.
Sustenta que o Tribunal de origem negou a aplicação da minorante
prevista no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, por entender, sem fundamento
plausível, que o paciente se dedica a atividades criminosas, quando não há
registro de antecedentes criminais ou nenhuma outra informação que possa
Documento eletrônico VDA48403591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/06/2025 15:27:13
Código de Controle do Documento: ff25a771-bcad-4fb6-af71-2a1db76bb001

presumir tal dedicação. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do
acórdão que condenou o paciente, até o julgamento do mérito deste

habeas
.
corpus
No mérito, pugna pela concessão da ordem para reformar o acórdão
proferido pela autoridade coatora e restabelecer a sentença de primeiro grau
que absolveu o paciente ou, subsidiariamente, aplicar a minorante prevista no
art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 e fixar o regime aberto.
Indeferido o pedido liminar.
Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento da ação
mandamental.
É o relatório.
VOTO
Conforme consignado na decisão agravada, o presente habeas corpus
se volta contra ato judicial definitivo da instância de origem, constatando-se que
o trânsito em julgado ocorreu dias antes à impetração, mas não se tem
conhecimento exatamente da data, à míngua de informações pontuais neste
capítulo.
A pretensão, portanto, é manejada como substitutivo de revisão
criminal, para a qual seria competente a instância inferior, nos termos do que
estabelece o art. 105, I, , da Constituição Federal.
e
Registre-se que a competência do Superior Tribunal de Justiça para
julgar revisão criminal é limitada às hipóteses de revisão de seus próprios
julgados, o que não é o caso dos autos.
Nesse sentido:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
ROUBO
MAJORADO
E
FURTO
HABEAS
CORPUS
QUALIFICADO. DA IMPETRAÇÃO NÃO SE CONHECEU
PORQUE
SUBSTITUTIVA
DE
REVISÃO
CRIMINAL.
NULIDADE. ATUAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL. AUSÊNCIA
DE ILEGALIDADE. SITUAÇÃO FLAGRANCIAL. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Esta Corte Superior, em diversas ocasiões, já assentou a
impossibilidade de impetração de habeas corpus em substituição
à revisão criminal, quando já transitada em julgado a
posicionando-se no sentido de que "[n]ão
condenação do réu,
deve ser conhecido o
que se volta contra acórdão
writ
condenatório já transitado em julgado, manejado como
Documento eletrônico VDA48403591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/06/2025 15:27:13
Código de Controle do Documento: ff25a771-bcad-4fb6-af71-2a1db76bb001

substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve
inauguração da competência desta Corte" (HC n. 730.555/SC,
relator Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do
TRF 1a Região, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
9/8/2022
).
15/8/2022
2. Na linha dos precedentes desta Corte, "não há falar em
ilegalidade na prisão em flagrante realizada por guardas civis
municipais. Consoante disposto no art. 301 do CPP, 'qualquer
do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes
deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante
delito'" (AgRg no HC n. 748.019/SP, relator Ministro Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
16/8/2022
22/8/2022
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 884.287/SP, relator Ministro Antonio Saldanha
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
19/8/2024
22/8/2024
– grifo próprio.)
AGRAVO REGIMENTAL NO
. ESTUPRO DE
HABEAS CORPUS
VULNERÁVEL. PENA-BASE. MATÉRIA NÃO DEBATIDA NA
ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
CONSUMAÇÃO DO CRIME. PRÁTICA DE QUALQUER ATO
DE LIBIDINAGEM OFENSIVO À DIGNIDADE SEXUAL DA
VÍTIMA.
MATERIALIDADE
DELITIVA.
AUSÊNCIA
DE
VESTÍGIOS NO LAUDO PERICIAL. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]
2. Por força do art. 105, I, "e", da Constituição Federal, a
competência desta Corte para processar e julgar revisão criminal
limita-se às hipóteses de seus próprios julgados. Por se tratar de
habeas corpus substitutivo de via processual específica, não
compete a esta Corte analisar os fundamentos de apelação
transitada em julgado, a qual deve ser objeto de recurso
interposto na origem, a fim de evitar inadmissível subversão de
Cabia à defesa trazer seus argumentos relativos à
competência.
diminuição da reprimenda-base na ação revisional e depois
impetrar o
, a fim de possibilitar o exame da
habeas corpus
matéria por este Superior Tribunal, o que não fez.
[...]
(AgRg no HC n. 914.206/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
–
12/8/2024
15/8/2024
grifo próprio.)
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS. NULIDADE. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR.
IMPETRAÇÃO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA
CONDENAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
INCOMPETÊNCIA
DESSA CORTE SUPERIOR.
SUBSTITUTIVO DE
WRIT
REVISÃO CRIMINAL.
Documento eletrônico VDA48403591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/06/2025 15:27:13
Código de Controle do Documento: ff25a771-bcad-4fb6-af71-2a1db76bb001

1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento segundo
o qual: "o advento do trânsito em julgado impossibilita a
admissão do
, visto que o conhecimento de
writ
habeas corpus
em substituição à revisão criminal subverte o sistema de
competências constitucionais, transferindo a análise do feito de
órgão estadual para este Tribunal Superior" (AgRg no HC n.
789.984/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
).
17/4/2023
20/4/2023
2. De acordo com o art. 105, I, e, da Constituição Federal, a
competência desta Corte para processar e julgar revisão criminal
limita-se às hipóteses de seus próprios julgados, o que não
ocorre no presente caso, em que se insurge a defesa contra
acórdão proferido pela instância antecedente, no julgamento de
apelação criminal, cujo trânsito em julgado ocorreu em 28/9/2022
.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 876.697/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato –
Desembargador convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
– grifo próprio.)
12/8/2024
16/8/2024
Não há, ademais, teratologia ou manifesta ilegalidade para justificar a
concessão da ordem de ofício.
Quanto à materialidade do delito, o acórdão está assim fundamentado
(fls. 58-59):
Em relação a materialidade do delito, por ocasião da sentença o
juízo primevo julgou improcedente a denúncia, por não ter sido
vislumbrada a prova da materialidade delitiva, especialmente
porque não fora confeccionado o Laudo de Exame Pericial
Definitivo de Drogas.
Analisando detidamente as provas carreadas aos autos, verifica-
se que foi apreendido com o apelado 14 (quatorze) invólucros,
pesando 3,211 kg (três quilogramas e duzentos e onze gramas)
da droga popularmente conhecida por maconha, 01 (uma)
balança de precisão eletrônica, modelo SF-400, 01 (um) rolo de
filme PVC, 01 (uma) faca do tipo peixeira, além de 01 (um) papel
contendo anotações do tráfico de drogas. Consta, ainda, que na
mesma data e local o denunciado vendeu e entregou, sem
autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar, 01 kg (um quilo) da droga popularmente
conhecida por “maconha”, pela quantia de R$ 2.000,00 (dois mil
reais), aos usuários de drogas Oscar Martins da Silva Miranda
Filho e Alice de Almeida Bastos.
Para comprovar a materialidade do crime de tráfico de drogas, é
imprescindível o exame toxicológico, de acordo com o art. 158
do CPP e os §§1o e 2o do art. 50 da Lei 11.343/06, que consiste
em exames técnicos que identificam a substância apreendida,
assegurando a existência de vestígios materiais do crime, sendo
Documento eletrônico VDA48403591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/06/2025 15:27:13
Código de Controle do Documento: ff25a771-bcad-4fb6-af71-2a1db76bb001

o Laudo Definitivo elaborado por perito oficial, e o Laudo de
Constatação, na ausência de perito, por pessoa idônea.
O acórdão de origem não destoa da jurisprudência desta Corte
Superior, segundo a qual, em situações excepcionais, nas quais a materialidade
do crime de drogas seja atestada por laudo de constatação provisório, com grau
de certeza idêntico ao do laudo definitivo e sendo este laudo elaborado por
perito oficial, é possível a condenação, principalmente quando se trata de
drogas mais conhecidas, em que simples observações sensoriais (visuais,
olfativas e táteis) indicam seguramente a natureza do entorpecente.
Por óbvio, tais elementos já são capazes de identificar princípios
ativos existentes em uma gama de narcóticos já conhecidos e mais
comercializados, como é o caso da “maconha” e da “cocaína”, a primeira
identificada nas substâncias apreendidas na hipótese dos autos. Eis a ementa
do acórdão:
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE
DROGAS. PROVA DA MATERIALIDADE DO DELITO.
AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO: FALTA
DE
PROVA,
E
NÃO
NULIDADE.
POSSIBILIDADE
EXCEPCIONAL DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DO
DELITO POR LAUDO DE CONSTATAÇÃO PROVISÓRIO
ASSINADO POR PERITO QUANDO POSSUI O MESMO GRAU
DE CERTEZA DO DEFINITIVO. CASO DOS AUTOS.
EMBARGOS PROVIDOS.
1. Nos casos em que ocorre a apreensão do entorpecente, o
laudo toxicológico definitivo é imprescindível à demonstração da
materialidade delitiva do delito e, nesse sentido, tem a natureza
jurídica de prova, não podendo ser confundido com mera
nulidade,
que
corresponde
a
sanção
cominada
pelo
ordenamento jurídico ao ato praticado em desrespeito a
formalidades legais. Precedente: HC 350.996/RJ, Rel. Min. Nefi
Cordeiro, 3a Seção, julgado em
, publicado no DJe de
24/08/2016
.
29/08/2016
2. Isso, no entanto, não elide a possibilidade de que, em
situação excepcional, a comprovação da materialidade do crime
de drogas possa ser efetuada pelo próprio laudo de constatação
provisório, quando ele permita grau de certeza idêntico ao do
laudo definitivo, pois elaborado por perito oficial, em
procedimento e com conclusões equivalentes. Isso porque, a
depender do grau de complexidade e de novidade da droga
apreendida, sua identificação precisa como entorpecente pode
exigir, ou não, a realização de exame mais complexo que
somente é efetuado no laudo definitivo.
Documento eletrônico VDA48403591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/06/2025 15:27:13
Código de Controle do Documento: ff25a771-bcad-4fb6-af71-2a1db76bb001

3. Os testes toxicológicos preliminares, além de efetuarem
constatações com base em observações sensoriais (visuais,
olfativas e táteis) que comparam o material apreendido com
drogas mais conhecidas, também fazem uso de testes químicos
pré-fabricados também chamados "narcotestes" e são capazes
de identificar princípios ativos existentes em uma gama de
narcóticos já conhecidos e mais comercializados.
4. Nesse sentido, o laudo preliminar de constatação, assinado
por perito criminal, identificando o material apreendido como
cocaína em pó, entorpecente identificável com facilidade mesmo
por narcotestes pré-fabricados, constitui uma das exceções em
que a materialidade do delito pode ser provada apenas com
base no laudo preliminar de constatação.
5. De outro lado, muito embora a prova testemunhal e a
confissão isoladas ou em conjunto não se prestem a comprovar,
por si sós, a materialidade do delito, quando aliadas ao laudo
toxicológico preliminar realizado nos moldes aqui previstos, são
capazes não só de demonstrar a autoria como também de
reforçar a evidência da materialidade do delito.
6. Embargos de divergência providos, para reformar o acórdão
embargado e dar provimento ao agravo regimental do Ministério
Público Federal e, tendo em conta que a materialidade do delito
de que o réu é acusado ficou provada, negar provimento a seu
recurso especial.
(EREsp n. 1.544.057/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Terceira Seção, julgado em
, DJe de
26/10/2016
.)
9/11/2016
Posto isso, o acórdão afastou a causa de diminuição referente ao
tráfico privilegiado, da seguinte forma:
A despeito de suscitar a aplicação da causa de diminuição do
art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, correspondente ao tráfico
privilegiado, razão não lhe assiste.
[...]
No caso em apreço, não prospera o pleito de aplicação de
reconhecimento do tráfico privilegiado, visto que restou
demonstrada a sua dedicação a atividades criminosas, não só
pela forma de acondicionamento, quantidade e natureza da
droga apreendida, bem como pela anotações encontradas que
demonstram a traficância e o fato de utilizar sua loja de roupa
como ponto de venda de drogas.
Como se observa, a minorante não foi aplicada considerando-se, não
somente a grande quantidade de droga apreendida (3,211 kg de maconha), mas
elementos concretos adicionais diante das anotações encontradas que
Documento eletrônico VDA48403591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/06/2025 15:27:13
Código de Controle do Documento: ff25a771-bcad-4fb6-af71-2a1db76bb001

demonstram a traficância e o fato de utilizar sua loja de roupa como ponto de
venda de drogas, entendimento que não destoa da jurisprudência desta Corte
Superior.
Nesse sentido:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
RECONHECIMENTO
DO
TRÁFICO
PRIVILEGIADO.
DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS DEMONSTRADA
DE FORMA CONCRETA. CIRCUNSTÃNCIAS DO CRIME
ALIADAS À QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. No caso em análise, o Tribunal de origem manteve o
afastamento do tráfico privilegiado por entender que as
circunstâncias em que o crime ocorreu, notadamente a grande
quantidade de droga (390,7kg de cocaína) somado ao modus
operandi da prática criminosa (com a participação de ao menos
mais quatro pessoas, a utilização de carro como batedor e
caminhão previamente preparado para o transporte e uso de
vias vicinais), além do envolvimento do recorrente em outros
fatos de mesma gravidade em curto período de tempo, não
deixaram dúvidas de que o agravante não preenche os
requisitos da lei para concessão da minorante do art. 33, § 4o, da
Lei n. 11.343/06, na medida em que devidamente comprovada a
sua dedicação a atividades criminosas.
2. O entendimento exposto no acórdão impugnado encontra
respaldo na jurisprudência desta Corte, pois embora a
quantidade de entorpecente apreendida não possa, de forma
isolada demonstrar a dedicação do agente ao narcotráfico, é
certo que, quando aliada às outras circunstâncias concretas que
denotem o que o acusado se dedicava à atividade criminosa,
como se verificou na hipótese dos autos, em que o transporte de
elevada carga de entorpecentes foi realizado de forma
orquestrada, em veículo preparado e com utilização de veículo
batedor, do qual o recorrente fazia parte, resta justificada a
inaplicabilidade da minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei n.
11.343/2006.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.633.143/MS, relator Ministro Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
27/8/2024
2/9/2024
.)
Por fim, mantida a minorante do tráfico privilegiado, prejudicado o
pedido referente ao regime prisional, tendo em vista que foi aplicado o regime
inicial semiaberto, considerando-se a pena aplicada, de 5 anos de reclusão, na
forma do disposto no art. 33, § 2o, , do CP.
b
Documento eletrônico VDA48403591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/06/2025 15:27:13
Código de Controle do Documento: ff25a771-bcad-4fb6-af71-2a1db76bb001

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA48403591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/06/2025 15:27:13
Código de Controle do Documento: ff25a771-bcad-4fb6-af71-2a1db76bb001

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 993.561 / BA
Número Registro: 2025/0116210-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
0019724902020 05003916420205050103 19724902020 5003916420205050103
Sessão Virtual de
a
25/06/2025
01/07/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : IGOR DOS SANTOS DIAS
ADVOGADOS : TALES PITAGORAS MELO SANTOS - BA061248
IGOR DOS SANTOS DIAS - BA066426
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
PACIENTE
: JANIO VITOR SILVA COUTINHO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JANIO VITOR SILVA COUTINHO
ADVOGADOS : TALES PITAGORAS MELO SANTOS - BA061248
IGOR DOS SANTOS DIAS - BA066426
Documento eletrônico VDA48640724 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/07/2025 00:27:39
Código de Controle do Documento: 39700c99-b76b-4bfb-83ba-c319b6b81c2a

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 25/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
01/07/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 01 de julho de 2025
Documento eletrônico VDA48640724 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/07/2025 00:27:39
Código de Controle do Documento: 39700c99-b76b-4bfb-83ba-c319b6b81c2a